Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-56.2016.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para o fim de ser reformada a sentença de procedência do pedido, julgada improcedente a ação regressiva ajuizada pela embargante – ausência de análise do comprovante de pagamento do sinistro apresentado nos autos, junto às contrarrazões recursais oferecidas pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para o fim de ser reformada a sentença de procedência do pedido, julgada improcedente a ação regressiva ajuizada pela embargante – ausência de análise do comprovante de pagamento do sinistro apresentado nos autos, junto às contrarrazões recursais oferecidas pela embargante apelada – omissão existente – prova do pagamento feita por ocasião do oferecimento das contrarrazões que tem sido admitida pela turma julgadora – pagamento demonstrado – necessidade de serem examinados os demais argumentos deduzidos pelas partes – ausência de demonstração, epla embargante apelada, do nexo de causalidade entre a atividade concedida exercida pela embargada apelante (de fornecimento de energia elétrica) e os danos suportados pelo segurado ressarcido – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada embargante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante embargada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – laudos ofertados pela embargante apelada por demais lacônicos a respeito da causa dos danos e sem referência à relação de causa e efeito – improcedência da ação mantida tais fundamentos.

Resultado: embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001374-56.2016.8.26.0363/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
embargado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e acolheram os embargos, sem efeito modificativo, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001374-56.2016.8.26.0363/50000 - Voto 25230
2
VOTO No: 25230
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001374-56.2016.8.26.0363/50000
COMARCA: MOGI MIRIM 1a VARA
JUIZ: EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADA: ELEKTRO REDES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
votação unânime, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada para o fim de ser reformada a sentença
de procedência do pedido, julgada improcedente a ação regressiva
ajuizada pela embargante ausência de análise do comprovante de
pagamento do sinistro apresentado nos autos, junto às
contrarrazões recursais oferecidas pela embargante apelada

omissão existente prova do pagamento feita por ocasião do
oferecimento das contrarrazões que tem sido admitida pela turma
julgadora
pagamento demonstrado
necessidade de serem
examinados os demais argumentos deduzidos pelas partes

ausência de demonstração, epla embargante apelada, do nexo de
causalidade entre a atividade concedida exercida pela embargada
apelante (de fornecimento de energia elétrica) e os danos
suportados
pelo
segurado
ressarcido

fragilidade
da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada embargante que não conservou os aparelhos danificados
para a realização de exame técnico, impedindo a apelante
embargada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade laudos ofertados pela embargante apelada por
demais lacônicos a respeito da causa dos danos e sem referência à
relação de causa e efeito improcedência da ação mantida tais
fundamentos.
Resultado: embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001374-56.2016.8.26.0363/50000 - Voto 25230
3
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 488/494 pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso
de apelação interposto pela embargada.
A embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão, pois
não houve exame do comprovante de pagamento juntado a fls. 482, no valor de R$
7.372,67, o que resultou na reforma da sentença para o fim de ser julgada
improcedente a ação regressiva. Pelo que expôs, pediu o acolhimento dos embargos
para o fim de ser restabelecida a sentença de procedência da ação.
É a síntese necessária.
Cabível o julgamento dos presentes embargos em sessão
virtual permanente da 12a Câmara de Direito Privado deste tribunal, dado que o
exame do precedente apelo assim se deu, sem quaisquer objeções das partes.
Os embargos de declaração merecem ser conhecidos e
acolhidos, sem efeito modificativo.
O recurso tem por objetivo aclarar a decisão omissa, obscura
ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme disposto no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito modificativo ou
infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles
citados defeitos.
No presente caso, o julgamento realmente ocorreu sem que
fosse considerado o documento exibido pela embargante junto com suas
contrarrazões de recurso (fls. 482).
Não obstante o documento pudesse ser desconsiderado por não
ser novo, o entendimento da turma julgadora tem sido em sentido inverso. Por isso,
poderia se falar em omissão na apreciação do documento ou, eventualmente, em
obscuridade por não se considerar comprovado o pagamento. O fato é que há defeito
a ser sanado.
Sem
desconsiderar
a
existência
de
divergência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001374-56.2016.8.26.0363/50000 - Voto 25230
4
entendimento a respeito da possibilidade de apresentação de documento por ocasião
do manejo de recurso (ou quando do oferecimento de contrarrazões), ainda que não
se trate de documento novo e o de fls. 482 definitivamente não ostenta a referida
característica , tenho prestigiado a possibilidade. Respeitadas as posições em
contrário, o descarte puro e simples de documento que faz prova a respeito de
afirmação relevante para o desfecho da lide, ainda que apresentado tardiamente,
implica prevalência da forma sob o conteúdo. Por isso, não é caso de se determinar o
desentranhamento do documento, nem de desconsiderá-lo.
O referido documento se trata de comprovante de crédito em
conta em favor do segurado da embargante. Dele consta a devida autenticação
bancária da operação.
Assim, o documento inserido nas contrarrazões recursais
demonstra o pagamento da indenização ao segurado, feito pela embargante apelada.
Consequentemente, em tese teria a embargante apelada o direito de receber em
regresso, do causador do evento lesivo, a indenização, nos termos da Súmula no 188
do STF. Para tanto, haveria necessidade de demonstração do nexo causal os danos
nos equipamentos teriam que advir da rede de distribuição da concessionária de
serviço de fornecimento de energia elétrica.
Superado o obstáculo da falta de prova de pagamento, impõe-
se a apreciação dos demais argumentos contidos nas razões de apelação e nas
contrarrazões. É o que se faz na sequência.
Mesmo demonstrado o pagamento, o pedido inicial não
comportava acolhimento.
É que o nexo causal não se patenteou nos autos.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001374-56.2016.8.26.0363/50000 - Voto 25230
5
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, assim como comprovou
tardiamente o
pagamento, cabia à embargante apelada também fazer prova da efetiva existência de
nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária
de energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I
do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo
a
embargante apelada efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao
indenizá-lo , não há que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
embargante apelada de que os danos foram causados por algum problema quando
do fornecimento de energia pela embargada apelante, tais como variação brusca de
corrente, penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. ,
para que se dê a inversão do ônus é necessário que a última possa produzir a prova.
Se não for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá
como demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos do segurado da embargante
apelada não advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a embargada apelante não seria apenas onerada com a produção da prova
que em princípio seria da embargante apelada. Ela acabaria simplesmente sendo
proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da embargada
apelante, ela não teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar
com o pagamento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001374-56.2016.8.26.0363/50000 - Voto 25230
6
Pois bem, no caso em exame estava obstada a possibilidade de
a embargada apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. É
que se depreende dos autos que a embargante apelada não dispunha dos salvados o
que de ordinário acontece com as seguradoras em hipóteses semelhantes.
Na contestação, a concessionária afirmou que estava impedida
de examinar os equipamentos (fls. 161). Na longa réplica, a embargante apelada
silenciou a respeito da assertiva (fls. 257/282). No mais, as partes foram instadas a
indicarem as provas que pretendiam produzir (fls. 345). A embargada apelante
pugnou pelas provas testemunhal e pericial. Particularmente pediu que os
equipamentos danificados fossem exibidos para que pudessem ser periciados (fls.
350/351). Já a embargante apelada requereu o julgamento antecipado da lide (fls.
354/358). Não dedicou uma única linha para falar a respeito da disponibilidade ou
não dos salvados para perícia. Nas extensas contrarrazões (fls. 405/443), disse que
era dispensável a prova pericial (fls. 411), sem mencionar absolutamente nada a
respeito da guarda dos salvados.
Assim, ficou incontroverso que a embargante apelada não
guardou os salvados. Consequentemente, não foi oportunizada à embargada apelante
a vistoria dos equipamentos ditos danificados.
Nessas circunstâncias, não poderia se dar a inversão do ônus
da prova, pelo que passou a ser encargo da embargante apelada demonstrar a
existência de relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela embargada
apelante e os danos havidos nos bens de seu segurado. O que não fez, porque os
documentos que apresentou não fazem inferir de forma estreme de dúvidas que os
danos havidos nos equipamentos do segurado tiveram mesmo origem na rede de
distribuição de energia elétrica da concessionária.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A embargante apelada poderia resguardar o seu direito à
indenização em regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De
resto, a embargante apelada certamente poderia instruir o segurado a realizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001374-56.2016.8.26.0363/50000 - Voto 25230
7
procedimento administrativo junto à concessionária de energia elétrica apesar dele
não ser obrigatório. Também poderia orientar o segurado a guardar as peças e os
equipamentos substituídos. Ainda, poderia dar ciência à embargada apelante sobre a
data em que os equipamentos seriam examinados, para que ela acompanhasse os
trabalhos se quisesse.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela
embargante apelada porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da
relação custo benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos.
Há centenas, senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as
concessionárias de energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos
pequenos valores que são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos
eletroeletrônicos danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência
da atividade das seguradoras pagar indenizações para uma parcela de seus segurados,
o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro que lhes é
destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a seguradora demonstra de forma cabal
a existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade
concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em
princípio, não pode ser atendida.
Mesmo desconsiderada a necessidade de a embargante apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da embargada apelante,
ainda assim não poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, com a inicial, a embargante apelada juntou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001374-56.2016.8.26.0363/50000 - Voto 25230
8
documento denominado “laudo de sinistro de ramos elementares” (fls. 36/37). Do
documento constam referências sobre a apólice e singela descrição da suposta
ocorrência, lavrada nos seguintes termos: “informa que devido chuva com queda de
raio, danificou o sistema de segurança e a placa do elevador”. A fls. 39/40, há o
documento de emissão de Thor Elevadores. Sobre os danos, foi dito: “Laudo
Técnico. Na última manutenção do dia 20/11/2015 foi constatado que o elevador do
Condomínio Firenze encontrava-se fora de funcionamento. Foi detectada a queima
das peças abaixo. Placas queimadas por descarga elétrica. Não tendo concerto das
mesmas, sendo necessária a substituição por peças novas. Após confirmação do
orçamento enviado para o cliente” (sic). A fls. 341, a embargante apresentou o
documento de emissão de LM Serviços, do qual consta: “Laudo técnico. Informamos
que os equipamentos abaixo discriminados devido descarga elétrica atmosférica,
seus principais componentes foram danificados, com isso inviabilizando o conserto e
sendo necessária a substituição dos mesmos” (sic).
Como se vê, os singelos documentos que a embargante
apelada apresentou não fazem a mínima prova da relação de causa e efeito entre a
atividade da concessionária e os danos suportados pelo segurado. Nem com muito
esforço e boa vontade. Não há qualquer explicação para as conclusões deles
constantes. Notadamente, não se depreende que os danos efetivamente decorreram da
prestação de serviços pela concessionária.
Se os documentos referidos são suficientes para que a
seguradora entenda que deve indenizar os seus segurados, eles não têm a mesma
força para que se conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos
havidos no equipamento e o serviço prestado pela concessionária.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001374-56.2016.8.26.0363/50000 - Voto 25230
9
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
concessionária, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi
atendido no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a concessionária possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente,
possa produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não se ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos do segurado da
embargante apelada advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da
concessionária. Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova, dado que os
aparelhos danificados não estão disponíveis para perícia, único meio de a embargada
apelante demonstrar que os danos não decorreram de problema em sua rede de
distribuição. Por tudo isso, não era caso de acolhimento da pretensão regressiva.
A suma.
Aceito o documento comprobatório do pagamento por parte da
embargante apelada, apesar de exibido apenas com as contrarrazões, nos presentes
embargos deu-se o exame de todos os argumentos remanescentes lançados nos autos,
mantida a conclusão de que a improcedência da ação se impunha, em vista de tudo o
que se expôs.
Assim, é suprida a omissão do acórdão de fls. 488/494 nos
termos supramencionados, sem alteração do resultado de provimento do recurso
para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
acolhidos, sem efeito modificativo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator